Tribunal: TJSP
Processo: 1500720-34.2022.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APELANTE A EXAME MÉDICO PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS ORA APURADOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
1. Os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL OU DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO APELANTE A EXAME MÉDICO PARA A VERIFICAÇÃO DE SUA HIGIDEZ MENTAL À ÉPOCA DOS FATOS ORA APURADOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
1. Os elementos de prova apresentados aos autos indicam a possibilidade de que o apelante, ao tempo dos crimes ora apurados, fosse inteira ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão de eventual dependência química ou doença mental, nos termos previstos no art. 45 da Lei no 11.343/06 e no artigo 26 do CP.
2. Necessária a instauração de incidente de insanidade mental.
3. Conversão do julgamento em diligência.